Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-52.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SALDOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADAS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CADERNETAS DE POUPANÇA – DIFERENÇAS DEVIDAS - PRECEDENTE DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIAS PREQUESTIONAMENTO – AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.
A atualização monetária para as cédulas de crédito rural, vinculadas à remuneração da caderneta de poupança, deve obedecer ao percentual de 41,28% para o mês de março de 1990. Precedentes do STJ: “Aplica-se o BTN de 41,28% no mês de março de 1990, nas cédulas rurais cujo débito esteja vinculado aos índices da caderneta de poupança. (...), (AgRg no REsp 1270936/RS, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, DJ: 13/11/2012)”.
Diferença a ser restituída a favor da demandante, deduzido o índice já aplicado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contado desde a citação, correção monetária pelo INPC e juros remuneratórios capitalizados, ambos desde o pagamento a menor.
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Indébito No Único 0002888-52.2017.8.11.0037, Código n° 187811; ajuizada por NILSON PORTES, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:
“Isso posto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO relativa ao pedido revisional, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO relativo à repetição do indébito e condeno a instituição financeira demandada ao ressarcimento da diferença apurada entre o índice IPC e o índice BTNF de 41,28%, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data da citação (CC, art.397). Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para o causídico de cada parte, em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C.”
Inconformado, o apelante/Banco em suas razões recursais, pugnando pela revogação da sentença objurgada, para determinar a extinção do feito sem resolução do mérito, suscitando para esse fim a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzindo que legitimado passivamente para figurar na ação é a União Federal.
No mérito, postula a reforma do decisum, aduzindo, em apertada síntese, que: 1) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com o consequente indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova; 2) não são devidas diferenças de índices de correção das cadernetas de poupança decorrentes de planos econômicos governamentais; 3) o afastamento do pedido de cumulação da repetição do indébito com a taxa praticada a título de juros remuneratórios, afastando -se a repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato, nos termos do §4o do artigo 927 do Código de Processo Civil, por medida de direito ; 4) requer que os juros de mora passem a ser contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva. Subsidiariamente, requer que sejam contados a partir da citação na ação civil pública originária. Se assim não for entendido, que seja julgada IMPROCEDENTE a presente demanda, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Apelante nos termos das razões supramencionadas. Além de prequestionar matérias.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fundamentação/decisão.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, do CPC, que permite ao relator negar provimento ao recurso que for contrário “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Referida observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante viabilizando que o julgamento se perfaça de forma monocrática (Súmula no 568/STJ).
De plano, tem-se que não procede a irresignação do apelante.
- Da ilegitimidade passiva do Banco/apelante.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva razão alguma assiste ao apelante, haja vista que os autos têm por objeto o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da administração de cadernetas de poupança, cujo vínculo jurídico obriga somente as partes.
Em que pese as suas alegações, a instituição financeira depositária possui legitimidade passiva para responder pelas ações que visam à atualização da parte do depósito que foi mantido na caderneta de poupança junto à instituição financeira. Isso porque as alterações legislativas federais a respeito dos critérios de correção monetária dos contratos de poupança não desnaturam a relação creditícia entre os depositantes e os bancos depositários da conta poupança
O Superior Tribunal de Justiça há bastante tempo sedimentou seu posicionamento sobre a questão, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POUPANÇA. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). BANCO DEPOSITANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPC DE JANEIRO DE 1989. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BANCO CENTRAL DO BRASIL E À UNIÃO. DESCABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Quem deve figurar no pólo passivo de demanda onde se pede diferenças de correção monetária, em caderneta de poupança, no mês de janeiro de 1989, é a instituição bancária onde depositado o montante objeto da demanda....”. (AgRg no Ag 617.217/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 03/09/2007 p. 179).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ECONÔMICO. DIREITO CIVIL. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA DO ESPECIAL DIVERSA DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DO CAPITAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. MULTA. CABIMENTO. ART. 557, § 2o, DO CPC. 1. O recorrente busca o reconhecimento não só de sua ilegitimidade passiva mas também o da prescrição da pretensão autoral, controvérsias essas que não se encontram atingidas pela suspensão decorrente da repercussão geral assinalada nos RREE 591.797/SP e 626.307/SP. 2. A jurisprudência do STJ, em julgamentos de processos representativos de controvérsia repetitiva submetidos ao rito de julgamento do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que os bancos depositários são legitimados passivos para responderem pela atualização monetária de todos os saldos das contas de poupança, inclusive aqueles cujos valores depositados eram superiores a NCz$ 50.000,00, relativamente não só ao mês de março de 1990 mas também ao mês de abril do mesmo ano, cujas datas de aniversário ou creditamento foram anteriores ao efetivo repasse compulsório ao Banco Central do Brasil. Isso porque a transferência meramente escritural dos depósitos ao BACEN não conferiu, de forma imediata, poder de gestão desses valores ao Poder Público, os quais ficaram à disposição da instituição depositária, que economicamente se beneficiou da retenção compulsória do excedente dos cruzados, até seu efetivo repasse ao BACEN. 3. A responsabilidade pela correção dos saldos de poupança superiores a NCz$ 50.000,00, no período em que ainda não estavam sob a gestão do BACEN, recai sobre a instituição financeira depositária; afinal, o bloqueio, de forma imediata, afetou sim os poupadores, não o banco depositário, que teve à sua disposição os saldos integrais da contas-poupança (e não só os depósitos de valor menor ou igual a NCz$ 50.000,00) até efetivamente os ativos superiores a NCz$ 50.000, 00 serem transferidos ao BACEN. Somente a partir do momento em que realizada a transferência, quando então as instituições financeiras não tiveram mais a disponibilidade desses valores, a legitimidade para responder por eventual perda do poder aquisitivo em decorrência do Plano Collor I passa a ser do Banco Central do Brasil. (...) 5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (STJ, AgRg no Ag 1.274.009/SP, 4.a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/5/2012, DJe 18/5/2012)
Portanto, resta afastada a pretensa alegação de ilegitimidade passiva alegada pela parte apelante/Banco.
Prosseguindo nesse ponto, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva do banco, porquanto, alega também, que a legitimidade seria da União Federal, tendo em vista que seria dela a competência para legislar sobre o sistema monetário, pois, apenas cumpriu as determinações emanadas pela União Federal e pelo Banco Central do Brasil.
Da mesma forma, não merece guarida esse inconformismo do apelante.
Tal matéria já é pacífica nos tribunais superiores:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR I. VALORES NÃO BLOQUEADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 168/90, CONVERTIDA NA LEI No 8.024/90. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I.- A instituição financeira é parte legítima ad causam para responder pela diferença do índice de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança decorrente da instituição do Plano Collor I, na medida em que o Acórdão recorrido consignou que a ação versa exclusivamente sobre cruzados não bloqueados. II.- É vintenária a prescrição nas ações em que são impugnados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, no regime do Código Civil de 1916. III - Já decidiu esta Corte que a Medida Provisória no 168/90, convertida na Lei no 8.024/90, aplica-se aos períodos mensais de cadernetas de poupança iniciados após a vigência da mesma (REsp 254.891/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2001, DJ 11/06/2001 p. 204). (...) Agravo Regimental improvido.” (AgRg no Ag 1124016/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 26/06/2009)
Ainda:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ABRIL DE 1990 - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - AGRAVO IMPROVIDO.” (AgRg no AgRg no Ag 1058710/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 16/06/2009).
Evidente, portanto, que é da instituição financeira depositária a legitimidade passiva ad causam para responder pelas ações de cobrança referentes aos expurgos inflacionários.
Pois, os valores depositados pelo autor em sua conta poupança não foram transferidos para o Banco Central, e sim mantidos pelo próprio Banco Apelante na conta especificamente. De qualquer forma, tal situação somente reforça o vínculo jurídico existente entre as partes, não havendo que falar em ilegitimidade passiva ad causam.
Ademais, insta seja transcrito a tese firmada em Recurso Repetitivo do STJ, no “TEMA 298/STJ”: “A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”
Em relação a atualização monetária e juros de mora, persiste a aplicação do disposto no Código Civil, ou seja, responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, bem como honorários de advogado (art. 395, do CC), até porque os valores serão corrigidos de tais datas até a propositura da demanda como se estivessem depositados em caderneta de poupança e somente depois corrigidos pelo IGP-M/FGV e acrescidos de mora de 1%, a contar da citação.
Com esses fundamentos, rejeita-se a preliminar ilegitimidade passiva para a causa.
- Da Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Neste ponto importante mencionar que de plano a controvérsia foi resolvida pelo juízo sentenciante com os seguintes fundamentos, cujos excertos traz-se à colação:
“Inicialmente, cumpre salientar que é possível a aplicação retroativa do CDC aos contratos de execução continuada ou diferida, ou seja, àqueles contratos cujos efeitos se concretizaram após a entrada em vigor deste CDC.
Nesse sentido, a lição de Cláudia Lima Marques:
“[...] deve o CDC receber aplicação imediata ao exame da validade e eficácia atual dos contratos assinados antes de sua entrada em vigor, seja porque norma de ordem pública, seja porque concretiza também uma garantia constitucional, ou simplesmente porque positiva princípios e patamares éticos de combate a abusos existentes no direito brasileiro antes mesmo de sua entrada em vigor. Repita-se, pois, a conclusão do II Congresso Brasileiro do Direito do Consumidor: 'O Código de Defesa do Consumidor tem aplicação imediata aos contratos com eficácia duradoura, conforme art. 170 da Constituição Federal e art. 6o da Lei de Introdução ao Código Civil”.
Desta sorte, muito embora o contrato existente entre as partes tenha sido pactuado antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o seu art. 1o, contém norma de ordem pública e esta é de aplicação imediata, e a situação jurídica posta foi atingida porque ainda não integralmente consolidadas no tempo, bem como os efeitos da relação continuaram em execução.” fls. 123).
De fato, é inaceitável a afirmação de que as regras constantes no diploma consumerista não têm aplicação aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor, pois é consabido que o Código de Defesa do Consumidor tem caráter público, já que possui origem constitucional, ou seja, é norma que tem superioridade hierárquica, impondo-se e prevalecendo sobre as normas de caráter privado, tendo por objetivo salvaguardar valores básicos da sociedade.
E, no que diz respeito à possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme dispõe o supracitado diploma legal, constitui um direito básico do consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6o, inciso VIII).
Dessa forma, no que tange ao ônus probatório, a lei do consumidor trouxe uma exceção, deixando a critério do juiz, diante das circunstâncias dos autos, determinar a inversão do ônus da prova, de modo a transferir ao fornecedor a produção de prova capaz de elidir a presunção que vige em favor do consumidor.
No caso, resta verificada a situação de hipossuficiência da consumidora frente à instituição financeira, tendo em vista que o banco tem acesso facilitado às provas documentais necessárias à solução da lide (extratos bancários e demais documentos relacionados à dívida em discussão), bem como ser possível a inversão do ônus da prova.
Deveras, o caso em discussão é regido pelo CDC e o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “a obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva". (STJ, Recurso Repetitivo Especial no 1133872/PB, Ministro MASSAMI UYEDA, j: 14/12/2011)
Insta destacar que, nesse mesmo julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC e referente aos expurgos inflacionários, a Corte Superior pacificou o entendimento de que:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA (...) EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) (...). IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos;”
Desta forma, é ônus probatórios do autor demonstrar a existência de conta poupança de seu interesse, juntando aos autos os documentos que comprovem indícios da existência dessas contas poupanças que pretende a diferença dos expurgos inflacionários.
No caso específico dos autos, a parte autora instruiu a petição inicial com o instrumento contratual, qual seja: 1) - Cédula Rural Pignoratícia no 89/00110-9, com vencimento em 15/06/1990, no valor de NCZ$222.359,41.
- Da atualização monetária e dos juros de mora.
Em relação a atualização monetária e juros de mora, persiste a aplicação do disposto no Código Civil, ou seja, responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, bem como honorários de advogado (art. 395, do CC), até porque os valores serão corrigidos de tais datas até a propositura da demanda como se estivessem depositados em caderneta de poupança e somente depois corrigidos pelo IGP-M/FGV e acrescidos de mora de 1%, a contar da citação.
Consoante o decidido pelo STJ e pelo Tribunal Estadual que se menciona:
"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. 1. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II). 3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. 4. A aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em sede de recurso especial, porquanto requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACINÁRIOS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PLANO COLLOR II - EXPURGOS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1991 INCIDENTE EM MARÇO DO MESMO ANO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDEPENDENTEMENTE DA DATA DE ANIVERSÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. - A correção monetária tem o seu prazo prescricional estabelecido no artigo 177 do Código Civil, sendo o mesmo, portanto, de vinte anos.
- Quanto ao Plano Collor II, não tendo os expurgos inflacionários incidido na caderneta de poupança do investidor no mês de março de 1991, pelo IPC de fevereiro de 1991, deve o pedido contido na ação em que se pedem as perdas inflacionárias ser julgado procedente, independentemente de sua data de aniversário. Em relação às contas posteriores à transferência do numerário ao Banco Central (abril de 1990 a fevereiro de 1991), aplica-se o BTNF como índice de correção monetária dos saldos de cruzados novos bloqueados, a teor do disposto no art. 6o, § 2o, da Lei 8.024/90. - No caso de caderneta de poupança, os juros remuneratórios são incorporados ao capital, e não constituem mero acessório, sendo, assim, devidos desde a data em que se deu a correção a menor até o efetivo pagamento. - Já os juros de mora são contados desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. - Para que se preserve o poder aquisitivo da moeda, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento da dívida.
- Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, consoante apreciação equitativa do Juiz, de acordo com o que dispõe o art. 20, § 3o, do CPC/1973.” (TJMG, Apelação Cível 1.0028.11.000179-0/001, Relator: Des. VALDEZ LEITE MACHADO, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2018).
Como se vê, importante destacar que em relação aos juros remuneratórios que a caderneta de poupança possui natureza diversa dos demais negócios jurídicos, com a possibilidade de capitalização mensal dos seus rendimentos. Assim, os juros remuneratórios percebidos após um mês de aplicação integram-se ao capital, sofrendo a incidência de correção monetária e novos juros remuneratórios.
Logo, no caso de caderneta de poupança, os juros remuneratórios são incorporados ao capital, e não constituem mero acessório, sendo, assim, devidos desde a data em que se deu a correção a menor até o efetivo pagamento.
No que concerne ao termo inicial da correção monetária, essa deve incidir a partir do inadimplemento contratual, ou seja, a partir do vencimento da dívida, quando o banco deveria ter aplicado os índices de correção contratados, sendo que a correção monetária busca apenas preservar o poder aquisitivo da moeda, evitando perdas e preservando seu valor, não podendo, por isso, ser contada apenas do ajuizamento da ação.
Já os juros de mora são contados desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Quanto ao prequestionamento, destaca-se que resta prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Registra-se, portanto, que eventual oposição de embargos declaratórios com propósito exclusivo de prequestionamento será considerada manifestamente protelatória, na forma do artigo 1.026, § 2o, do NCPC.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, em decisão monocrática, com base no Art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, no sentido de manter incólume a sentença recorrida. Deixo de fixar honorários recursais, considerando que o processo foi julgado na origem sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
Com o transito em julgado, baixem os autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito.
Intimem-se. Cumpram-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
R e l a t o r